Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É entendimento reiterado que a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do magistrado, pois é ela quem tem contato direto com o criminoso, todavia, desde que corroborada por outros elementos de convicção. Precedente: AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação deve se firmar em prova cabal, irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Em caso de incerteza quanto à autoria e materialidade, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.